Tribunal: TJDFT
Processo: 0735729-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Processo : 0735729-06.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 246460584 dos autos originários n. 0702796-41.2025.8.07.0012) que, embora rejeitando os embargos de declaração opostos pela autora, deferiu o pedido subsidiário de nova tutela de urgência para determinar que o réu, aqui agravante, calcule o valor que a parte autora teria pago relativamente aos contratos validamente celebrados, caso as parcelas tivessem sido debitadas na data correta de vencimento, e restitua o montante que exceder esse valor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 10.000,00. Fundamentou o juízo a quo: [...] A conclusão de que não houve descumprimento, portanto, deve ser mantida, mantendo-se também a decisão de não aplicação das astreintes. Rejeito, assim, os embargos de declaração. Não obstante, verificando-se, neste momento, a existência de relação entre o saldo negativo ora verificado na conta da autora, e os débitos que vinham sendo realizados por força do contrato n.° 0133818519, tenho por bem acolher o pedido subsidiário de concessão de nova tutela de urgência. A probabilidade do direito está presente, pelas razões expostas na decisão proferida ao ID 238328651. O perigo de dano também está presente, por ser verossímil a alegação autoral de que o desconto de R$ 22.536,10, documentalmente provado (ID 242266968), é superior ao valor que ela, autora, efetivamente pagaria se as parcelas do contrato reputado inexistente não viessem sendo cobradas e debitadas de sua conta. Nesta hipótese, se o equívoco do banco requerido não houvesse ocorrido, as parcelas dos contratos válidos teriam sido pagas a tempo e modo e ainda restaria determinada quantia à autora para satisfazer outras despesas e prover a sua subsistência. Pelo exposto, defiro o novo pedido de tutela de urgência formulado pela requerente para o fim de determinar à parte ré que: i) Calcule o valor que seria pago pela parte autora em relação aos contratos válidos (DOC: 449391, DOC: 853810 e DEB EMPRESTIMO 13 – DOC 627279), caso as respectivas parcelas tivessem sido debitadas de sua conta nas datas de vencimento corretas; ii) Restitua à parte autora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o valor que exceder à importância alcançada a partir do cálculo indicado no item acima, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Deverá a parte ré trazer aos autos demonstrativo do cálculo indicado no item "i", de modo a esclarecer como alcançou o valor a ser restituído à autora, também sob pena da multa indicada na alínea "ii" supra. Quanto às parcelas vincendas dos dois contratos reconhecidamente celebrados pela autora, e da dívida ligada à antecipação do décimo terceiro salário (que não são objeto desta ação), podem e devem continuar a ser deduzidas regularmente pela parte requerida, em conformidade com o que foi ajustado entre as partes acerca do pagamento. O agravante sustenta, inicialmente, que a decisão agravada, ao acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pela parte autora e conceder nova tutela de urgência, impôs obrigação de recalcular valores contratuais e restituir eventual excedente no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, o que considera indevido. Alega que tal medida acarreta obrigação imediata, sem que haja comprovação de ilegalidade nos contratos celebrados, criando risco de enriquecimento sem causa em favor da agravada. Considera ausentes requisitos para a concessão da tutela de urgência concedida. Assevera que os descontos realizados na conta da agravada decorreram de contratos regularmente pactuados, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, sobretudo por se tratar de medida de difícil reversão e com risco concreto de prejuízos financeiros à instituição bancária. Aduz que “a decisão, ao impor restituição imediata, antecipa indevidamente os efeitos de uma eventual sentença de procedência, violando a vedação da irreversibilidade da medida”, violando o § 3o do art. 300 do CPC. Declara ter agido em estrita observância à boa-fé objetiva, ao equilíbrio contratual e ao exercício regular de direito, não sendo razoável a interferência judicial em negócios jurídicos regularmente celebrados entre as partes. Afirma ausente vício de consentimento que comprometa a validade dos contratos, razão pela qual deve prevalecer o princípio da autonomia da vontade e a excepcionalidade da intervenção judicial, conforme os artigos 421, 313 e 314 do Código Civil. Considerada excessiva, desproporcional e desprovida de base concreta a multa diária imposta, sobretudo por recair sobre obrigação controversa, devendo ser reduzido substancialmente o valor fixado. Observa que a finalidade da multa cominatória é compelir o cumprimento de obrigações certas e líquidas, não podendo ser utilizada como meio de coação patrimonial em demandas que exigem dilação probatória. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. Na origem, a agravada propôs ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedidos de indenização e de tutela de urgência, alegando, em síntese: que é servidora pública da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; que contratou empréstimo com o banco réu para antecipação de 36 parcelas da licença-prêmio, totalizando R$ 113.728,68, valores liberados em maio e agosto de 2022; que foi surpreendida em janeiro de 2025 com bloqueio em conta de R$ 64.484,84, vinculado ao contrato 0133818519, o qual afirma desconhecer; que não foi notificada sobre suposto erro operacional do banco, que teria efetuado depósito indevido e, sem prévia comunicação, passou a cobrar valores com juros abusivos, inclusive ameaçando inclusão no SARASA por débito de R$ 215.499,27; que desde fevereiro de 2025, o banco réu vem retendo integralmente sua remuneração, sem autorização, comprometendo sua subsistência e violando a proteção constitucional à verba de natureza alimentar. Em decisão pretérita, o juízo originário deferiu a tutela de urgência para (id. 238328651 na origem): Diante do exposto, defiro o pedido de tutela de urgência, para determinar que a parte ré se abstenha de efetuar qualquer desconto ou retenção dos proventos da autora, partir das parcelas que seriam descontadas no mês imediatamente seguinte ao da data da intimação até ulterior decisão por parte deste Juízo, relativos ao contrato no 0133818519, bem como promova a suspensão da cobrança do referido contrato, sob pena de incorrer em multa diária que ora fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado a R$ 10.000,00, sem prejuízo de fixação de nova multa e de adoção de outras medidas cíveis e penais cabíveis, caso persista descumprimento injustificado. Deveras, alegada a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo, recomenda-se prévia oitiva da parte contrária em cumprimento ao contraditório, antes de eventual concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos. Todavia, conforme pontuado na decisão agravada, a probabilidade do direito, no caso, decorre da decisão pretérita concessiva da tutela de urgência, que, a propósito, sequer foi impugnada oportunamente. Ademais, como consignado, as alegações da agravada “são verossímeis, uma vez que os descontos oriundos do contrato reputado inexistente se iniciaram em janeiro do corrente ano, impossibilitando o pagamento do contrato referente à antecipação do 13o salário, com vencimento em 05/02/2025 (cf. doc. juntado ao ID 242266969) e o pagamento das parcelas dos contratos efetivamente celebrados por ela, ainda vigentes” (id. 246460584 – p. 3 na origem). Nesse contexto, impõe-se considerar que os riscos inerentes ao curso da demanda devem ser suportados pela instituição financeira supostamente envolvida na fraude, autorizando a concessão da tutela de urgência. Logo, não transparece desarrazoada ou incorreta a concessão do novo pedido de tutela de urgência formulado pela autora-agravada, porquanto, além de complementar a tutela jurisdicional deferida liminarmente em decisão anterior, busca evitar os efeitos deletérios decorrentes do desconto efetivado em razão de empréstimo que a autora não teria contratado. Afinal, é forçoso admitir que o desconto em conta bancária de quantia considerável para pagamento do empréstimo reputado inexistente deve ter provocado um “efeito cascata” desfavorável às condições financeiras da correntista, dificultando ou impedindo o pagamento dos contratos efetivamente celebrados pela parte autora. Em relação à multa, segundo a doutrina, não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de forçar a ré a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na espécie, a decisão recorrida determinou ao agravante que proceda ao cálculo do valor que a agravada teria despendido relativamente aos contratos válidos, caso as parcelas houvessem sido debitadas na data correta de vencimento, promovendo, no prazo de cinco dias, a restituição do montante que exceder tal quantia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao total de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Logo, houve a periodicidade de incidência e a limitação do valor máximo da multa pelo eventual descumprimento da obrigação. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, haja vista a relevância do direito a ser tutelado e o porte financeiro do agravante. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Ademais, neste recurso, sequer foi questionado o prazo para cumprimento da ordem judicial. De qualquer forma, consta que o juízo originário concedeu dilação do prazo por mais 5 (cinco) dias (id. 247929999 na origem). Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, nada foi dito quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que, aliás, é a regra nesta instância. Afinal, se for dado provimento ao recurso ou, ainda, se for julgado improcedente o pedido inicial, em tese, é possível a reparação de eventuais danos, inclusive a exclusão da multa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator